Tribunal: TJMT
Processo: 1017518-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017518-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCIANO & SOUZA LTDA - CNPJ: 36.906.816/0001-26 (APELADO), JOSE ANTONIO LUCIANO - CPF: 236.509.829-00 (APELADO), GUIOMAR TEIXEIRA DE SOUZA LUCIANO - CPF: 088.280.329-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE PROTOCOLO. MERO EQUÍVOCO FORMAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que indeferiu a petição inicial de execução fiscal, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, em razão de suposto descumprimento da determinação de regularização quanto ao endereçamento da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o equívoco no protocolo da petição inicial da execução fiscal, direcionada ao juízo competente, mas distribuída em comarca diversa, configura vício formal apto a ensejar o indeferimento da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à execução fiscal, dispõe que a ação deve ser proposta no foro de domicílio do devedor, sendo esse o juízo corretamente indicado na petição inicial.

4. O erro ocorrido limitou-se ao protocolo da petição, não havendo vício quanto ao conteúdo da inicial, que observou os requisitos legais do art. 319, I, do CPC, nem prejuízo processual ou má-fé da parte autora.

5. A jurisprudência reconhece que o protocolo equivocado, quando escusável e tempestivo, constitui mero erro formal, superável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da busca pela decisão de mérito.

6. O indeferimento da inicial, nessa hipótese, afronta os princípios da efetividade e da indisponibilidade do crédito público, comprometendo a finalidade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O erro de protocolo da petição inicial, quando escusável e sem prejuízo processual, não configura descumprimento de determinação judicial nem autoriza o indeferimento da inicial. 2. A observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da busca do julgamento de mérito impõe a remessa dos autos ao juízo competente, assegurando o regular prosseguimento da execução fiscal.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 6o, 46, § 5o, 319, I, e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, Apelação Cível n. 0007048-45.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.05.2018, DJE 12.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pel
o Estado de Mato Grosso
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Vara
Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da
Execução Fiscal
,

indeferiu a petição inicial, nos termos do
parágrafo
único do art. 321 do Código de Processo Civil.

Irresignad
o
,
o
Apelante sustenta, em síntese,
que não haveria qualquer necessidade de emenda à inicial, porquanto o protocolo da petição com endereçamento diverso consistiu em mero equívoco formal, sendo o conteúdo da inicial regularmente dirigido ao juízo competente, tendo como base o domicílio do devedor, situado na Comarca de Várzea Grande.

Aduz que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, o equívoco no protocolo não é hábil a ensejar o indeferimento da petição inicial, devendo o feito ser regularmente remetido ao juízo competente, em respeito à finalidade do ato processual.

Defende, ainda, que a manutenção da r. sentença pode ensejar risco de prescrição de crédito público, ferindo os princípios da indisponibilidade e efetividade da cobrança tributária.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento no juízo competente.

Sem contrarrazões,
tendo em vista a ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
que, nos autos da
Execução Fiscal
, indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil,
diante do suposto descumprimento da determinação judicial de regularização da exordial quanto ao seu endereçamento.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a petição inicial da execução fiscal foi corretamente direcionada ao Juízo da Comarca de Várzea Grande, local onde domiciliam os Executados, em conformidade com o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à execução fiscal, que dispõe que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”, ressalvadas as hipóteses legais de eleição de foro.

O que se verificou, na realidade, foi um mero erro de protocolo, quando da distribuição da petição inicial, que acabou tramitando indevidamente perante juízo territorialmente incompetente. Tal falha, no entanto, não se confunde com o conteúdo da exordial, tampouco compromete sua validade formal ou material.

Ainda que a distribuição tenha se dado em juízo diverso, o conteúdo da inicial observou os requisitos legais, apresentando-se regularmente endereçado ao juízo competente, nos moldes do art. 319, inciso I, do CPC.

A jurisprudência e a doutrina pátrias têm reconhecido que erros formais escusáveis, como o aqui verificado, não são aptos a ensejar o indeferimento da petição inicial, sobretudo quando não há prejuízo processual ou má-fé da parte autora.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROTOCOLO EQUIVOCADO. ERRO ESCUSÁVEL. PRAZO OBSERVADO. PRINCÍPIOS.
COOPERAÇÃO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BUSCA PELA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. O protocolo equivocado, quando se tratar de erro escusável e estando a petição tempestiva, trata-se de mera falha formal que não prejudica o atendimento à decisão de emenda à inicial, pois o erro não invalida a petição. 2. Em observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da busca por uma decisão de mérito, não se justifica o indeferimento da inicial por mero equívoco de protocolo. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 00070484520178070001 DF 0007048-45.2017.8 .07.0001, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
12/06/2018. Pág.: Sem Página
Cadastrada
).

Assim, tratando-se de erro de protocolo escusável, e estando a petição inicial tempestiva e formalmente adequada, impõe-se reconhecer que não houve descumprimento da determinação judicial de emenda, tampouco razão para o indeferimento da inicial.

Aliás, é o que se espera no contexto do processo cooperativo estabelecido pelo art. 6o do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação entre as partes e o juízo, a fim de se alcançar o julgamento de mérito sempre que possível, respeitando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que proceda à remessa do feito ao Juízo competente, nos termos do endereçamento correto indicado na petição inicial, dando-se regular prosseguimento à execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025